Tribunal: TJDFT
Processo: 0740505-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE EMPREGO EM EMPRESA PARTICULAR TÃO LOGO INICIADA A EXECUÇÃO. ALEGADA INÉRCIA ESTATAL. PACIENTE CONDENADO POR CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. NECESSIDADE DE MAIOR CAUTELA. SUBMISSÃO DO A GRUPO DE APOIO RELACIONADO À SEXUALIDADE, AVALIAÇÃO DE CONTEXTO SOCIOFAMILIAR E EXAME CRIMINOLÓGICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. EXAME CRIMINOLÓGICO JUNTADO AOS AUTOS DE ORIGEM APÓS A IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDA. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Em se tratando de condenado por crime contra a dignidade sexual, o pedido de concessão de benefício do trabalho externo, apresentado três dias após o início da execução da pena, não pode ser apreciado sem que, antes, sejam implementadas algumas condições, tais como: colheita de DNA para identificação do perfil genético; a inclusão do paciente no Grupo Psicológico destinado à Sexualidade Saudável; avaliação do contexto sociofamiliar pelo Serviço Psicossocial e realização de exame criminológico.
2. Não há falar em inércia estatal no pedido de reconsideração pois a situação delineada nos autos exige maior cautela na autorização de benefícios ao apenado, havendo necessidade de avaliação do seu quadro psicológico.
3. É vedado a esta instância substituir o juízo da causa para apreciar as condições objetivas e subjetivas do apenado e menos ainda valorar as conclusões do exame criminológico juntado aos autos principais somente após a impetração, em verdadeira supressão de instância. 3.1. E nem há falar em cumprimento de pena em local inadequado para o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, porquanto o paciente encontra-se recolhido no CIR – Centro de Internamento e Reeducação.
4. Habeas corpus não conhecido.